Tribunal: TJPA
Processo: 0805489-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805489-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON TAVARES MOURAO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PENAL, REFORMA DA DOSIMETRIA E DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de roubo em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para a desclassificação do crime de roubo para furto e redimensionamento da pena imposta ao paciente ou, ainda, para a desconstituição do trânsito em julgado na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é a via adequada para rediscutir a tipificação penal ou dosimetria da pena e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, para rescisão e modificação de sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
“O
habeas corpus
não é meio adequado para revisar a tipificação penal e a dosimetria da pena, nem substituir a revisão criminal para rescindir e modificar sentença penal transitada em julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 574, 647-A, p. u.; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC nº 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, ApCrim nº 0710933-86.2023.8.07.0010, Rel. Des. Jansen Fialho, 3ª Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJAL, RevCrim nº 0801728-80.2021.8.02.0000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MAILSON TAVARES MOURÃO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, postulando a desclassificação do crime de roubo para furto, a reforma da dosimetria penal com redução da pena-base ao mínimo legal, e a desconstituição do trânsito em julgado.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, o sobrestamento da execução penal e a desclassificação do crime de roubo para furto e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com pleito alternativo de desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Indeferida a liminar (ID 25688646) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 25885698), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 25931911).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime de roubo (ID 25658920).

Na impetração, postula-se a desclassificação do crime de roubo para furto e a reforma da dosimetria penal com redução da pena-base ao mínimo legal, além da desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Não obstante, segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “é inviável a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal” (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 21.06.2022), impondo-se o não conhecimento da impetração.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, por exigirem revolvimento probatório” (STJ,
AgRg no HC n. 797.749/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Sem embargo, não vislumbro no caso em exame a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, é “inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência” (TJDFT,
ApCrim n. 0710933-86.2023.8.07.0010
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 02.05.2024), tal como ocorreu na espécie, porquanto consta na sentença que a ameaça foi praticada de forma verbal (ID 25658920, pág. 2).

Outrossim, ressalto que não existe nos autos prova inequívoca de manifestação de vontade de apelar da sentença, pois não consta a assinatura do paciente no Termo de Apelação (ID 25658926), tendo sido patrocinado pela Defensoria Pública, de modo que “a ausência de interposição de recurso de apelação pelo patrono anteriormente constituído não enseja reconhecimento de nulidade haja vista o caráter de voluntariedade do recurso, não implicando, necessariamente, em ausência ou deficiência da defesa técnica. Frise-se que, no sistema brasileiro, vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, cuja previsão não obriga a defesa técnica a interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu” (TJAL,
RevCrim n. 0801728-80.2021.8.02.0000
, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023).

Por derradeiro, no tocante à dosimetria penal, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta dolo intenso, notadamente em razão do réu sair a caça de vítimas em plena via pública, não se importando com o fato de ser descoberto (d);

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado anterior aos fatos (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia e censurabilidade em sua execução, uma vez que em balneário, local de desporto e lazer(d);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso (f).

Duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A situação econômica do réu não é boa.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em função da atenuante da confissão diminuo a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de circunstâncias agravantes, bem como, outras causas de diminuição e aumento de pena”. (ID 25658920)

Desta feita, verifica-se que foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, insurgindo-se o impetrante contra a fundamentação empregada para desvalorar as referidas vetoriais e postulando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse espeque, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos conforme admite o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 406.570/PB
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018), constata-se a existência de elementos extraídos dos autos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais sob fundamento diverso.

Com relação a vetorial da
culpabilidade
, o
modus operandi
empregado na prática do delito denota maior reprovabilidade na conduta, na medida em que, após subtrair o aparelho celular, o paciente ainda puxou o cordão que estava no pescoço da vítima, mediante o uso de força excessiva, conforme confessado pelo próprio coacto em juízo (ID 25658920, pág. 2).

Desta feita, dou especial relevância ao entendimento firmado pela Corte Especial segundo o qual, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023).

Quanto às
circunstâncias do crime
, impositiva a negativação da vetorial, porquanto o delito foi cometido à luz do dia em local público e destinado ao lazer (balneário), incidindo na hipótese a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta” (
AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.10.2024).

Dessa forma, inexiste margem para neutralização das vetoriais impugnadas e alteração da pena-base fixada na sentença condenatória, inexistindo ilegalidade na dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025